Tribunal: TJSP
Processo: 1001281-77.2019.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Embargos declaratórios - acidente de trânsito - ação indenizatória por danos materiais - vícios no v. acórdão, marcado por resultado de improvimento ao recurso de apelação aparelhado pela requerida - inexistência – pretensão norteada por propósito de rediscussão - caráter infringente – inadmissibilidade - hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não caracterizadas -

Ementa:
Embargos declaratórios - acidente de trânsito - ação indenizatória por danos materiais - vícios no v. acórdão, marcado por resultado de improvimento ao recurso de apelação aparelhado pela requerida - inexistência – pretensão norteada por propósito de rediscussão - caráter infringente – inadmissibilidade - hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não caracterizadas - prequestionamento – via inadequada - aclaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001281-77.2019.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARIA FATIMA MARTINS BARCENA, são embargados GEORGE
JOÃO VALVERDE e CÍCERO ALEXANDRE FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001281-77.2019.8.26.0011/50000 -Voto no 9911 FH
2
Voto n. 9911 – 34a Câmara de Direito Privado
Embargos de declaração n. 1001281-77.2019.8.26.0011/50000
Embargante: Maria Fatima Martins Barcena
Embargado: George João Valverde
Embargos declaratórios - acidente de trânsito - ação indenizatória por
danos materiais - vícios no v. acórdão, marcado por resultado de
improvimento ao recurso de apelação aparelhado pela requerida -
inexistência pretensão norteada por propósito de rediscussão - caráter
infringente inadmissibilidade - hipóteses do artigo 1.022, do Código de
Processo Civil, não caracterizadas - prequestionamento via inadequada -
aclaratórios rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração opostos por Maria Fatima Martins
Barcena frente a venerando acórdão editado em resposta a recurso de apelação
extraído destes autos de ação indenizatória por danos materiais que lhe move
George João Valverde; diz do desacerto com que se houve o colegiado na
mantença do desfecho na origem emprestado, e assim porque não evidenciada,
pelo acervo probatório, em relevo a midia acostada, sua responsabilidade; pede,
na esteira, a reversão do resultado do julgamento, anotando justificada a
oposição dos presentes para fins de prequestionamento dos artigos 186 e 927 do
Código Civil, bem assim 28, 34 e 36 do Código de Trânsito Brasileiro.
Recurso tempestivo.
É, em suma, o necessário.
Mantém-se, pelo meu voto, em íntegra, o venerando
acórdão embargado, nele não se vislumbrando quaisquer vícios; límpidos
emergiram os fundamentos pelos quais improvido o recurso de apelação da
requerida; consignou-se, deveras, no “decisum” embargado:
“O r. pronunciamento
impugnado,
“data venia”, não comporta
reparo; as
razões recursais
não trouxeram
qualquer fato novo a vulnerá-lo;
o acervo
cognitivo
amealhado

integrado
por boletim de ocorrência
(fls. 08/11) e
mídia digital
informa dinâmica
da qual se extraem, com segurança,
na
modalidade
imprudência,
subsídios
aptos ao apontamento
da culpa da
acionada,
e assim porquanto,
ao deixar lote lindeiro sem observância
do
entorno, acabou por adentrar via de sorte a interceptar
a trajetória
do
veículo conduzido
pelo demandante,
a trafegar em preferencial;
a mídia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001281-77.2019.8.26.0011/50000 -Voto no 9911 FH
3
digital acostada
demonstra
a posição dos veículos ao momento
do
embate, bem assim as avarias ocasionadas,
informando,
destarte,
em
reforço, a reconhecida
culpa da requerida
pelo acidente.
As circunstâncias
da colisão, a propósito,
saltaram irreparavelmente

delineadas
pelo i. magistrado
“a quo”: “No caso dos autos, a ré saiu do
lote lindeiro e tentou ingressar
na via sem tomar as cautelas necessárias,

mais precisamente,
sem dar preferência
ao veículo do autor, que já
transitava
pela via, ou seja, ela descumpriu
o art. 36 do CTB. A conduta
culposa atribuída à requerida
restou suficientemente
demonstrada
pela
prova documental
produzida.
Diante disso, pelo conjunto das provas
produzidas,
conclui-se
que a ré efetuou manobra desprovida
da cautela
necessária
ao ingressar
na via deixando
o lote lindeiro, ou seja, sem a
observância
da preferência
estabelecida.”
Tem-se, demais, que o comportamento
da suplicada
fizera violar as regras
insculpidas
nos artigos 34 e 36 do Código de Trânsito Brasileiro:
confiram-
se:
“Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-
se de que pode executá-la
sem perigo para os demais usuários da via que
o seguem, precedem
ou vão cruzar com ele, considerando
sua posição,
sua direção e sua velocidade
Art. 36. O condutor que for ingressar
numa via, procedente
de um lote
lindeiro a essa via, deverá dar preferência
aos veículos e pedestres
que
por ela estejam transitando.”
E não há falar-se em culpa concorrente
do demandante;
inexiste nos
autos prova qualquer a sinalizar seu eventual descuido,
lembrado
que se
achava a rodar pela preferencial;
cabe ajuntar/repisar
que o motivo
determinante
do acidente foi a imprudência
com que houve a requerida
ao
ingressar
na via, oriunda de lote lindeiro, sem averiguar
os arredores,

como lhe cumpria.
Evidenciada
saltou, enfim, a responsabilidade
da acionada
pelo embate,
emergindo
vazia a tese de culpa do demandante,
não abrigada por um
mínimo de volume probatório. ” (fls. 149/156).
O cotejo entre as razões expendidas pela embargante e o
teor do pronunciamento impugnado faz clara, enfim, a inexistência de vício
qualquer a justificar a declaração do julgado, lembrado que o embate autorizador
dos embargos de declaração é o interno, ou seja, do julgado com ele mesmo, e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001281-77.2019.8.26.0011/50000 -Voto no 9911 FH
4
com a lei ou o entendimento da parte1; pretende a embargante a reforma da
decisão, o que inviável, em princípio, em sede de aclamatórios.
Calha ainda agregar precedente da c. Corte Suprema: “Em
embargos
de declaração
só se admitem as alegações
de obscuridade,
dúvida,
contradição
ou omissão, não se podendo,
portanto,
por meio deles, se atacar
exegese dada pelo acórdão embargado”
(MS no 20.839-2/DF, Relator Ministro
MOREIRA ALVES, j. 09/08/89, DJU, 168:13.904 de 01/09/89).
Ausentes, destarte, as hipóteses do artigo 1.022, do Código
de Processo Civil, e não há cogitar-se em admissibilidade dos aclaratórios tão-só
para o fim de prequestionamento, gizado que ao julgador não é imposta a expressa
menção a todos os dispositivos ventilados pelas partes, mas a análise da
controvérsia; o prequestionamento exigido pelos tribunais superiores é temático -
não numérico.
Rejeitam-se, pois, nesses termos, pelo meu voto, os
declaratórios ofertados.
TÉRCIO PIRES
Relator
1 STJ, 4a T., EDcl REsp 218.528; Relator: Ministro Cesar Asfor rocha;
D.j.7.2.02.